Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733352-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETER FERNANDES E MARIHA VIANA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETER FERNANDES E MARIHA VIANA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em sede da execução de título extrajudicial n. 0724962-71.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID n. 75020186), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das seguintes medidas atípicas pleiteadas pelo exequente: suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta que, diante da ausência de bens passíveis de penhora, é cabível a determinação das mencionadas medidas atípicas. Afirma que o crédito exequendo, decorrente de honorários advocatícios contratuais, possui natureza alimentar, reconhecida pelo STF. Aduz que o executado permanece inadimplente desde 2023, mesmo após diversas tentativas de constrição patrimonial por meios típicos — todas infrutíferas — e utiliza expedientes para ocultar bens, como a transferência imediata de valores recebidos a contas de terceiros. Alega que há indícios de blindagem patrimonial e padrão de vida incompatível com a situação alegada nos autos, circunstâncias que justificam a adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na apreensão do passaporte e suspensão da CNH do devedor, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Argumenta que tais providências são adequadas, necessárias e proporcionais para assegurar a efetividade da execução, citando precedentes do STF, STJ e deste Tribunal que autorizam sua aplicação quando exauridos os meios típicos. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do executado, como forma de compelir o adimplemento da obrigação. Comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID 75020700. É o relatório. Decido. Inicialmente, sinalizo a inexistência de pedido em sede de cognição sumária. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do devedor. Dessa forma, DETERMINO que a tramitação deste recurso permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 16:24:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora